Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-24.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711432-24.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS DE SOUZA EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES IMPROCEDENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e autoria dos crimes de receptação e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral, pela confissão do acusado, além do reconhecimento pessoal do acusado efetuado pela vítima na delegacia e confirmado em juízo. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento pessoal, realizado na delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente quando confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas. 5. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato. 6. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inc. I do § 2o-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica). 7. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. 8. A fixação do regime inicial de cumprimento decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado primário, quando a pena for fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 226, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que o reconhecimento levado a efeito de maneira irregular perante a autoridade policial, não serve de lastro para a edição do decreto condenatório, máxime no caso dos autos em que não se logrou formar conjunto probatório suficiente para a demonstração da autoria do crime de roubo que se lhe imputa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, foi a seguinte, verbis. No caso em análise, o acusado foi preso em flagrante, logo após a prática do crime de roubo, em poder do veículo Gol utilizado na prática delitiva. Constata-se, ainda, que as características físicas, as vestimentas e a informação do uso de brincos de argolas foram dadas aos policiais antes mesmo de o acusado ser preso. A vítima Maurílio, conquanto MARCOS utilizasse uma máscara na hora do assalto, enfatizou não haver dúvida no reconhecimento, especialmente pelas características pessoais do acusado, esclarecendo detalhadamente a participação do acusado e de seus comparsas, inclusive narrando que dois deles estavam portando uma arma de fogo, enquanto o acusado subtraía os objetos e o dinheiro. O policial José Péricles viu a hora em que o acusado estava sentado na delegacia e o frentista confirmou que ele tinha sido um dos autores do crime. Assim, eventual irregularidade na fase inquisitiva, por inobservância das formalidades legais descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado, em especial quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. Em que pese argumentação defensiva em contrário, o veículo utilizado no roubo ao posto Brasuca, qual seja, o Gol branco, de placas JKB-0905/DF, também objeto de roubo, foi o mesmo encontrado em poder do acusado logo após a prática do crime (...) O acusado foi preso em flagrante, conduzindo o veículo roubado de Keila da Silva Souza dos Santos, logo após o roubo ao posto Brasuca, oportunidade em que foi reconhecido, com segurança, pela vítima Maurílio. Dessa maneira, o acusado foi reconhecido por uma das vítimas de roubo, além de ser pego conduzindo veículo que sabia ser produto de crime e que, igualmente, foi utilizado na empreitada criminosa com seus comparsas com a utilização de arma de fogo. Conforme delineado alhures, as provas produzidas nos autos formam um conjunto coeso e harmônico no sentido de apontar o acusado como autor dos fatos, nos moldes narrados na denúncia. (ID 29123303). Com efeito, o entendimento suso transcrito encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO SOMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Consta dos autos que houve o reconhecimento do paciente também em juízo pela vítima e o relato dos policiais, que confirmaram as declarações incisivas da vítima, ratificando que o réu foi encontrado no galpão onde estavam escondidos os veículos roubados, tendo ainda tentado empreender fuga ao perceber a chegada dos policiais, além de corroborar que a vítima reconheceu o paciente por meio fotográfico, elementos estes que formaram a convicção do magistrado para acolher a pretensão acusatória, estando-os em perfeita harmonia. Portanto, existe, de fato, um efetivo caderno probatório apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. III - Desconstituir a análise das instâncias ordinárias com o desígnio de absolver o paciente demandaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.624/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 5/10/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA EM JUÍZO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 3. Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória). 4. Ressalta-se que, nesse panorama, é inviável a alteração, em sede de habeas corpus, da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, visto que não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Por fim, no tocante à apontada violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029